Tribunal: STF
Processo: ARE 1361008
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 3): 



    “Recurso inominado. Piso profissional deve ser observado. Professor estadual. Recurso da Fazenda Pública a que se nega provimento.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 18; 25; 37, X e XIII; 39, § 1º; 61, § 1º, II, “a”; 97; 169; e 206, VIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “a Lei Federal nº 11.738/2008, ao estabelecer o piso salarial mínimo para os docentes não determinou a reestruturação de toda a carreira do magistério, o que iria muito além de sua tarefa constitucional e implicaria em verdadeira supressão da competência dos Estados de dispor acerca da política remuneratória de seus servidores, em flagrante ofensa ao art. 18 e ao art. 25, combinados com o art. 39, § 1º, todos da Constituição da República.” (eDOC 7, p. 8).



    Aduz-se, ainda, que, “as alterações vencimentais dependem de remessa de projeto de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, em observância ao que dispõe o art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal.” (eDOC 7, p. 9)



    Defende-se, que “seria uma evidente invasão de competência estadual se o legislados federal estipulasse, indiretamente, como deveriam ser calculadas outras parcelas remuneratórias – tais como os adicionais temporais, a sexta-parte, etc. Inclusive, sobre a observância da “proporcionalidade” matemática na remuneração, entre os diversos níveis da carreira do magistério estadual e municipal.” (eDOC 7, p. 10)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência do STF. (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 5, p. 3): 



    “O recurso não comporta provimento. Há precedente idêntico desta Turma no mesmo sentido da decisão de primeiro grau (1000298-63.2018.8.26.0189), inexistindo motivo para revisão do entendimento: "Recurso inominado – piso profissional deve ser observado – professor estadual – recurso da Fazenda Pública a que se nega provimento" (TJSP; Recurso Inominado 1000298-63.2018.8.26.0189; Relator (a): Vinicius Castrequini Bufulin; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Data do Julgamento: 13/07/2018). Assim, pelo princípio da colegialidade, remeto aos fundamentos da sentença e do precedente (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por fim, quanto ao Tema 810, pouco importa o efeito suspensivo concedido,além da "Irrelevância da ausência de trânsito em julgado do respectivo acórdão," (TJSP - Agravo de Instrumento 3000908-79.2018.8.26.0000 – Rel. Souza Meirelles). Afinal, eventuais cálculos poderão ser discutidos em cumprimento de sentença, inclusive juntando-se documentação adequada e renovando-se a discussão. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e condeno o polo recorrente (art. 55 da Lei 9.099/95) ao pagamento dos honorários, os quais fixo em 20%do valor atualizado da condenação.”



    Do exposto, observo que a questão referente à violação do dispositivos constitucionais apontados não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Ademais, ainda que superado tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local (Lei Complementar Estadual 836/97), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA E DO LOCAL DE TRABALHO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 926.848-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito administrativo.  Jornada  de trabalho de  professor  de educação física. Conflito aparente de normas. Impossibilidade de análise de legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência do Enunciado  280  da Súmula desta Corte. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 647.059-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2012).  



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.



    Descabida a majoração dos honorários advocatícios, quando já fixados no patamar máximo legal, nos termos do art. 80, § 11, do CPC.



     



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente